Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723691-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: FABIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO DE SOUZA FARIA contra a decisão (id 60103789), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704332-48.2020.8.07.0017, instaurado em desfavor de FABIO RODRIGUES DA SILVA, que determinou a transferência do valor de R$3.997,92 para uma conta judicial vinculada ao processo no 0704785-09.2021.8.07.0017 em razão de penhora no rosto dos autos. Em suas razões, narra o exequente/agravante que deflagrou a fase executiva objetivando cobrar o valor devido de R$161.006,72, dos quais R$25.463,20 se referem aos honorários advocatícios de sucumbência, tendo sido bloqueado na conta do agravado R$3.997,92. Todavia, aduz que figura na qualidade de executado em relação ao agravante nos autos do processo no 0704785-09.2021.8.07.0017 no qual foi determinando a penhora no rosto dos autos originários, a qual culminou com a decisão ora agravada. Sustenta que a quantia bloqueada sequer amortizada o débito dos honorários advocatícios do seu patrono, Gladston Ferreira da Silva, bem como ele não pode ser punido com dívida que não contraiu, destacando a natureza autônoma e especial de tais créditos. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata expedição de alvará de levantamento do importe de R$3.997,92 em favor do advogado Gladston Ferreira da Silva. Preparo regular (id 60103791 e 60103792). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Na hipótese em julgamento, transcreve-se a decisão recorrida (id 60103789): “Quanto à dúvida suscitada pela secretaria do juízo no ID 196253215, existente penhora no rosto destes autos, determinada no processo 0704785-09.2021.8.07.0017, e não tendo o executado impugnado as penhoras de IDs 182272335 a 182272340 e 192558976, oficie-se ao BRB, após a preclusão, para que transfira para uma conta judicial vinculada ao processo 0704785-09, o montante de R$ 3.997,92 (ID 196253215), mais acréscimos.” Nesse contexto, infere-se, em verdade, que a manifestação do juízo a quo, objeto de impugnação no presente recurso, é desprovida de qualquer efetivo conteúdo decisório, uma vez que se trata apenas de cumprimento de ordem, sem competência de interferência, emanada nos autos de no 0704785-09.2021.8.07.0017, no qual deferiu a penhora no rosto dos autos. Nesse viés, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem-se que o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses. Desse modo, a irresignação referente à destinação do valor constrito deve ser dirigida àqueles autos. Se não bastasse, infere-se da decisão proferida nos autos no 0704785-09.2021.8.07.0017 (id 60103790) que a debatida constrição judicial sequer foi impugnada pelo executado e/ou seu patrono no momento oportuno, denotando-se, em primeira vista, também preclusão. Portanto, seja pela ausência de cunho decisório, seja pela incompetência do juízo a quo nos autos originários, seja pela preclusão, a negativa de seguimento do recurso é medida que se impõe em razão da manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravado de instrumento. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao Juízo de origem. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora